Tribunal: TJMT
Processo: 1005897-13.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005897-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA - CPF: 957.664.301-59 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.865.736/0001-34 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME

APELADO(S):

JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO OCULTO. INCÊNDIO DE VEÍCULO ADQUIRIDO RECENTEMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa fornecedora de automóveis contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em veículo adquirido pela autora menos de 40 dias antes do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da existência de vício oculto no veículo e da responsabilidade da fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelo incêndio causado por curto-circuito no sistema elétrico do automóvel, além da configuração dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição das preliminares de incompetência do juízo e de indevida concessão de justiça gratuita, por força das normas protetivas do CDC e da ausência de impugnação oportuna.

4. Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação jurídica de consumo entre as partes.

5. Reconhecimento de responsabilidade objetiva do fornecedor por vício oculto em bem durável, nos termos dos
arts
. 12 e 18 do CDC.

6. Comprovação do defeito por meio de laudo técnico e boletim de ocorrência, evidenciando o nexo causal entre o vício e o dano.

7. Inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

8. Ausência de depreciação relevante do bem, por ter sido utilizado por período inferior a 40 dias, e manutenção da restituição integral do valor pago.

9. Danos morais configurados em razão da perda total do bem recém-adquirido e da omissão da fornecedora diante do sinistro.

10. Indenização arbitrada em valor razoável, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A fornecedora de veículo automotor usado responde, de forma objetiva, por vício oculto que cause perda total do bem, sendo devida indenização por danos materiais e morais, independentemente da exclusão contratual de garantia da parte elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 12, 18 e 26; Código de Processo Civil,
arts
. 99, §3º, 373, II, 507 e 1.000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 967.623/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.04.2009; STJ, REsp 1178105/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 3ª Turma, j. 07.04.2011; TJ-MT, Apelação Cível 00147784920128110041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME, contra a sentença (ID. 291986390 – Autos de Origem nº 1005897-13.2017.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Morais movida por JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.500,00 e deferindo o pleito de danos morais
na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob os seguintes fundamentos
:

"
Trata-se de ação de reparação de danos patrimoniais e morais ajuizada por Jucilene Camargo de Campos Nakata em face de
Automaxx
Distribuidora de Automóveis Ltda - ME.

A autora narra que, em 18 de dezembro de 2015, adquiriu da ré um veículo usado, marca/modelo Volkswagen Gol 1.6 Power, ano 2010/2010, cor prata, pelo valor de R$ 23.500,00.

O pagamento foi realizado da seguinte forma: R$ 1.500,00 em espécie e R$ 22.000,00 mediante transferência bancária, conforme comprovantes anexados aos autos.

Alega que, aproximadamente 30 dias após a aquisição, em 24 de janeiro de 2016, enquanto tentava dar partida no veículo estacionado na residência de sua irmã, o automóvel apresentou um curto-circuito na parte elétrica, iniciando um incêndio que consumiu completamente o bem, conforme fotos, boletim de ocorrência e laudo técnico do Corpo de Bombeiros anexados.

Afirma que comunicou o ocorrido ao funcionário da ré, identificado como Marcos, que lhe informou que a garantia contratual limitada não abrangia a parte elétrica e que a autora deveria ter contratado seguro próprio para cobrir o sinistro.

Apesar disso, a ré se comprometeu a dar uma resposta sobre a situação, o

que nunca ocorreu. Ressalta que não realizou quaisquer alterações ou intervenções no sistema elétrico do veículo e que o incêndio, conforme atestado pelas autoridades competentes, decorreu de defeito oculto na parte elétrica, configurando vício de qualidade.

Em sede de contestação, a ré negou responsabilidade pelos danos, sustentando que o incêndio foi acidental, não havendo qualquer prova de vício no automóvel.

Alegou ainda que o contrato celebrado entre as partes excluía a garantia para componentes elétricos e que a autora deveria ter tomado medidas preventivas, como contratar seguro, para evitar prejuízos decorrentes de eventual sinistro.

Foi realizada audiência de instrução à Id. nº 131124099, na qual foram colhidos o depoimento pessoal da autora e a oitiva da testemunha
Jeomar
.

A testemunha confirmou de forma clara e precisa os fatos narrados na inicial, relatando que o incêndio ocorreu
no momento em que
a autora tentava dar partida no veículo e que não havia indícios de manipulação ou intervenção na parte elétrica antes do evento.

A controvérsia reside na análise da existência de responsabilidade da ré pelos prejuízos suportados pela autora, considerando o vínculo consumerista e os fatos descritos nos autos.

Vindo-me conclusos.

É o Relatório. Fundamento. Decido.

Do Julgamento Após Instrução Completa

O processo foi devidamente instruído, com a realização de audiência, produção de prova documental, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha, bem como a apresentação de memoriais finais por ambas as partes.

Assim, encontram-se nos autos todos os elementos necessários à formação do convencimento do juízo, permitindo a prolação da sentença com base no conjunto probatório, conforme determina o Código de Processo Civil.

Do Julgamento Após Instrução Completa

O processo foi devidamente instruído, com a realização de audiência, produção de prova documental, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha, bem como a apresentação de memoriais finais por ambas as partes.

Assim, encontram-se nos autos todos os elementos necessários à formação do convencimento do juízo, permitindo a prolação da sentença com base no conjunto probatório, conforme determina o Código de Processo Civil.

Das Preliminares Levantadas pela Ré

A parte ré arguiu diversas preliminares em sua contestação, as quais passo a analisar e rejeitar, fundamentando devidamente.

Da incompetência do juízo

Sustenta a ré que o foro competente para julgamento da presente demanda seria o da Comarca de Cuiabá, conforme cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes.

Contudo, trata-se de relação de consumo, na qual prevalece o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio.

A cláusula de eleição de foro, ainda que pactuada, é considerada abusiva em contratos de consumo quando prejudica o consumidor, conforme entendimento pacificado nos tribunais e previsão expressa no artigo 51, inciso IV, do CDC.

Nesse sentido, a competência territorial é absoluta em favor do consumidor, de modo que a alegação deve ser rejeitada.

Da decadência

A ré argumenta que teria ocorrido a decadência do direito da autora de pleitear a reparação pelo vício oculto do veículo, com base no artigo 445 do Código Civil, que prevê o prazo de 30 dias para reclamação de bens móveis.

No entanto, a aplicação do artigo 445 do Código Civil deve ser harmonizada com o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de 90 dias para reclamação de vícios em bens duráveis, contados do momento em que o defeito se tornou aparente.

No presente caso, o veículo apresentou o vício oculto em 24 de janeiro de 2016, ou seja, 37 dias após a aquisição, e a reclamação foi formalizada logo após o evento.

Dessa forma, a autora agiu dentro do prazo legal, não havendo que se falar em decadência. Além disso, o vício oculto foi comprovado pelas evidências constantes nos autos, razão pela qual a preliminar também deve ser rejeitada.

Da impossibilidade de concessão de justiça gratuita

A ré questiona a concessão da justiça gratuita à autora, alegando que esta possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

No entanto, a autora apresentou declaração de insuficiência financeira, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída por provas concretas trazidas pela ré, conforme prevê o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência majoritária reconhece que, para afastar o benefício da justiça gratuita, é indispensável prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiada, o que não foi apresentado. Portanto, também rejeito esta preliminar.

Da validade da cláusula de exclusão de garantia

A ré defende a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura para a parte elétrica do veículo. Contudo, nos termos do artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, tal cláusula é abusiva e nula de pleno direito, pois limita direitos básicos do consumidor e contraria o sistema protetivo do CDC.

A garantia legal prevista no artigo 26 do CDC é complementar à contratual e não pode ser afastada por cláusulas restritivas, ainda mais em casos de vícios ocultos, que tornam o bem inadequado ao uso a que se destina. Assim, a argumentação da ré não merece acolhimento.

Dessa forma, rejeito todas as preliminares suscitadas pela ré, prosseguindo para o julgamento do mérito.

Da Relação Jurídica de Consumo e Responsabilidade Objetiva

No presente caso, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista. A autora é destinatária final do bem adquirido, caracterizando-se como consumidora, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a ré, empresa que comercializa veículos, enquadra-se como fornecedora, conforme o artigo 3º do mesmo diploma legal.

Dessa forma, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 12 do CDC, que estabelece a obrigação de reparar os danos causados por defeitos no produto ou na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa.

A responsabilidade somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou a de terceiros, hipóteses estas que não restaram demonstradas nos autos.

Conforme consta na inicial e nos documentos apresentados, a autora adquiriu o veículo da ré em 18 de dezembro de 2015, pagando R$ 23.500,00, sendo parte deste valor pago em espécie e o restante mediante transferência bancária. O incêndio que causou a destruição total do bem ocorreu pouco mais de um mês após a aquisição, em 24 de janeiro de 2016. O curto período entre a compra e o evento danoso reforça a plausibilidade de que o sinistro decorreu de vício oculto do produto, conforme alegado pela autora.

Do Vício Oculto e da Garantia Legal

O artigo 18 do CDC dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.

Tal responsabilidade é reforçada pelo artigo 26 do CDC, que prevê o prazo de 90 dias para reclamação no caso de bens duráveis, contados a partir do momento em que o defeito se tornou aparente.

No caso, o veículo apresentou curto-circuito na parte elétrica, ocasionando sua destruição por incêndio.

O laudo técnico elaborado pela POLITEC, bem como a certidão do Corpo de Bombeiros, indicam
como provável causa do sinistro um curto-circuito, sem evidências de fogo intencional ou modificações realizadas pela autora no sistema elétrico. Ressalte-se que o depoimento da testemunha
Jeomar
confirmou que o incêndio teve início
no momento em que
a autora tentava dar partida no automóvel, corroborando os elementos fáticos apresentados na inicial.

A cláusula contratual que limita a garantia a motor e câmbio não substitui a garantia legal prevista no CDC, que é obrigatória e complementar à contratual.

Por isso, a exclusão de cobertura para a parte elétrica é nula, conforme o art. 51, inciso I, do CDC, pois restringe direitos básicos do consumidor.

Além disso, a ré não demonstrou que tenha realizado vistoria técnica no veículo antes de colocá-lo no mercado, assumindo, assim, os riscos decorrentes de eventuais vícios ocultos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também confirma que a responsabilidade pelo vício do produto independe de dolo ou culpa do fornecedor, bastando a comprovação do defeito para que se configure o dever de indenizar (REsp 1.113.403/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/06/2010).

Dessa forma, conclui-se que o vício oculto no veículo gerou a completa inutilização do bem, impondo à ré a obrigação de ressarcir os danos causados.

Dos Danos Materiais

Os danos materiais consistem na perda total do veículo em razão do incêndio causado pelo defeito no produto. A autora comprovou o valor pago pelo bem, conforme recibos e comprovantes anexados à inicial, que totalizam R$ 23.500,00.

O artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC garante ao consumidor, na hipótese de vício não sanado, o direito à restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada.

Assim, é cabível a condenação da ré ao ressarcimento integral do valor pago, corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Dos Danos Morais

A frustração experimentada pela autora ao perder um bem essencial, combinado ao descaso demonstrado pela ré ao não oferecer qualquer solução ou assistência, caracteriza o dano moral.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de situação que atinge direitos extrapatrimoniais da autora, como sua dignidade e tranquilidade.

O artigo 6º, inciso VI, do CDC assegura a reparação por danos patrimoniais e morais nas relações de consumo, sendo o artigo 927 do Código Civil claro ao determinar que quem causar dano a outrem, por ato ilícito, tem o dever de indenizar.

Nesse sentido, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a reparar a autora sem gerar enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso, arbitra-se o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, montante suficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para:

1. Condenar a ré à restituição do valor pago pelo veículo, R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação;

2. Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde esta data e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 291986400), a parte apelante apresenta duas preliminares e sustenta, no mérito, as seguintes teses:

Preliminares
:

-
Incompetência do Juízo de Várzea Grande, em razão de cláusula de eleição de foro contratual em favor da Comarca de Cuiabá;

-
Indevida concessão de justiça gratuita à parte autora.

Mérito
:

-
Inexistência de responsabilidade da empresa pelo sinistro;

-
Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o incêndio do veículo;

- Decadência;

-
Impossibilidade de restituição integral do valor pago, tendo em vista a depreciação do bem;

-
Pretensão de afastar a responsabilidade civil com base na inexistência de culpa;

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 291986403), nas quais rebate integralmente os argumentos do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria cível e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo devidamente comprovado no ID.
291986400 - Pág. 21
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME

APELADO(S):

JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME, contra a sentença (ID. 291986390 – Autos de Origem nº 1005897-13.2017.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Morais movida por JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.500,00 e deferindo o pleito de danos morais
na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

1. Da preliminar de incompetência do Juízo de origem

A apelante sustenta que haveria incompetência relativa do Juízo de Várzea
Grande
-MT
, em razão de cláusula de eleição de foro constante no contrato de compra e venda do veículo (ID. 291985857).

A questão encontra-se prejudicada, uma vez que a matéria
já foi objeto de decisão interlocutória no curso do processo
(ID.
291986350
)
, quando o magistrado de origem reconheceu a prevalência do foro do
domicílio
do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

A ora apelante,
por sua vez
, não impugnou oportunamente tal decisão, de modo que a matéria
se encontra
preclusa (
arts
. 507 e 1.000 do CPC).

Convém r
essaltar que não
é aplicável, no caso, o art. 1.009, § 1º do CPC, uma vez que este se reporta apenas às questões resolvidas pelo Juízo ao longo da fase de conhecimento,
por meio de decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento
.

Ressalto que muito embora não haja previsão expressa
no rol do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
o enfrentamento da
tese de incompetência
por meio de decisão interlocutória desafia
a interposição de
agravo de instrumento
com fulcro na taxatividade mitigada
(
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.696.396
).

A propósito:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - CABIMENTO DO RECURSO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.696.396 – TESE JURÍDICA – ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1 .015, CPC/15 - PRELIMINAR AFASTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDÚLA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - DECISÃO QUE SE MANTÉM – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Decisão que declinou da competência para Foro de eleição da cidade de Cuiabá estabelecido em cláusula contratual. Cabimento do recurso em razão da matéria, em interpretação mitigada do art. 1015 do CPC. 2- Em julgamento realizado em 05/12/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, reavaliando a questão a partir da tese jurídica estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a decisão de declínio de competência, se for analisada apenas em eventual recurso de Apelação, será ineficaz, uma vez que o processo terá seu trâmite em juízo absolutamente incompetente. Preliminar rejeitada. 2- É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante Súmula nº 335. 3- A cláusula de eleição de foro só pode ser afastada quando reputada ilícita por dificultar o acesso à Justiça ou quando uma das partes for hipossuficiente, o que não é o caso em comento.

(TJ-MT 10088247920228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Da preliminar de indevida concessão da gratuidade de justiça

Ao contrário
da matéria anterior, nos casos de impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça
é aplicável

o art. 1.009, § 1º do CPC
, mormente por não
ser cabível agravo de instrumento
, porquanto incabível a mitigação do rol taxativo por ausência de urgência
.

Sobre o tema, no caso da
pessoa física, o requisito básico para a concessão do referido benefício é de que a parte não possua condições de arcar com as custas do processo, sob pena de comprometer seu sustento ou de sua família.

Para fins de concessão da gratuidade judiciária, necessária é a prova do estado de insuficiência de recursos. É o que se extrai da interpretação do artigo 99 do CPC.

In
casu
, vê-se que a gratuidade já foi concedida pelo juízo de origem, analisada a situação de vulnerabilidade econômica da apelada, com esteio na documentação apresentada nos autos. Desloca-se, portanto, para o recorrente o ônus da prova quanto à necessidade de revogação do benefício.

No presente caso, constata-se que a recorrida
não
fez prova da insuficiência de recursos
,
à míngua de comprovação da capacidade econômica da apelada em suportar as do processo, apta a afastar a hipossuficiência por ela alegada, não se sustenta a impugnação à gratuidade suscitada pela instituição financeira.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. Do mérito recursal

3.1. Da responsabilidade e o ônus da prova

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil da empresa ré pela perda total do veículo adquirido pela autora, menos de 40 dias antes do sinistro ocorrido por incêndio decorrente de curto-circuito no sistema elétrico.

A responsabilidade do fornecedor de produtos está disciplinada pelo art. 18 do CDC, que impõe a responsabilidade solidária entre os fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo. Trata-se de responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa.

A prova constante dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e laudo do Corpo de Bombeiros (ID. 291985862), bem como os relatórios periciais (ID. 291985873), apontam que o incêndio não decorreu de fogo intencional, mas de causa interna ao próprio veículo, compatível com falha elétrica.

Embora o laudo da Politec tenha indicado que não foi possível determinar a origem exata do sinistro, tal indefinição não afasta o nexo de causalidade presumido em relações de consumo. É do fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, do CPC), o que não foi feito.

Importa esclarecer que a relação existente entre as partes é de consumo, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a norma prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil sua alegação ou sendo ele hipossuficiente técnico, vejamos:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor.

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Cuida o referido instituto da facilitação da defesa da parte, garantindo-lhe a demonstração de seu direito.

Assim, para que seja cabível a inversão do ônus da prova, basta a comprovação da verossimilhança das alegações do consumidor ou a configuração de sua hipossuficiência técnica.

Nesse tocante, ensina
Rizzatto
Nunes:

Assim, também, na hipótese do art. 6º, VIII, do CDC, cabe ao juiz decidir pela inversão do ônus da prova se for verossímil a alegação ou hipossuficiente o consumidor. Vale dizer, deverá o magistrado determinar a inversão. E esta se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. Presente uma das duas, está o magistrado obrigado a inverter o ônus da prova. (NUNES,
Rizzatto
. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor/
Rizzatto
Nunes. 7.ed. rev. atual. e
ampl
. - São Paulo: Saraiva, 2013. pág. 226/227)

Vale ressaltar que a hipossuficiência mencionada na norma consumerista não é a hipossuficiência financeira, mas sim a hipossuficiência técnica processual que reflete a sua impossibilidade de exercer plenamente o seu direito de defesa.

Dessa forma, a hipossuficiência técnica do consumidor não se confunde com a hipossuficiência econômica ou social, devendo ser analisado, a partir do caso concreto, se ele possui conhecimento acerca da relação jurídica estabelecida com o prestador de serviço e se detém conhecimento suficiente para alcançar a prova de seu direito.

Sobre a hipossuficiência do consumidor prossegue
Rizzatto
Nunes:

O significado de hipossuficiência do texto do preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico.

A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que afirma a fragilidade econômica do consumidor
e também
técnica. Mas hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício etc.

Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em outras palavras, não é por ser 'pobre' que deve ser beneficiado com a inversão do ônus da prova, até porque a questão da produção da prova é processual, e a condição econômica do consumidor diz respeito ao direito material (NUNES,
Rizzatto
. op. cit. fls. 226/227).

Corroborando, esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE, DESDE QUE IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. 1. Ação indenizatória fundada na alegação de que, após submeter-se a tratamento bucal na clínica ré, o autor ficou sem os dois dentes superiores frontais e impossibilitado de utilizar prótese dentária. Evidencia-se a hipossuficiência técnica do autor frente à ré, na medida em que a relação de consumo deriva da prestação de serviços em odontologia, o desconhecimento do paciente acerca das minúcias dos procedimentos a serem realizados. A clínica, por sua vez, detém amplo domínio das técnicas ligadas à confecção de próteses, tanto que se dispôs a prestar serviços nessa área. 2. A hipossuficiência exigida pelo art. 6º, VIII, do CDC abrange aquela de natureza técnica. Dessa forma, questões atinentes à má utilização da prótese deveriam ter sido oportunamente suscitadas pela clínica. A despeito da sua expertise, não atuou, porém, de modo a evitar lacunas na perícia realizada, as quais tornaram o laudo inconcludente em relação à origem do defeito apresentado pela prótese dentária. 3. A revisão da condenação a título de danos morais somente é possível se o montante for irrisório ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1178105/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011,
DJe
25/04/2011) (destacado).

Na hipótese, a apelada adquiriu o veículo da
recorrente, e, em
menos de 40 dias
,

o bem foi destruído
por incêndio decorrente de curto-circuito no sistema elétrico
, t
al contexto
arrima
a
inversão do ônus da prova
.

Por fim
,
a
o adquirir e revender o automóvel, a ré o inseriu na cadeia de consumo, assumindo os riscos da atividade econômica (art. 12, §1º, CDC).

3.2. Da decadência

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 90 (noventa) dias para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis. Trata-se de norma específica e especial que prevalece sobre a regra geral do Código Civil, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

Pela pertinência, transcreve-se jurisprudência do STJ sobre o tema:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL. - No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação. - Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros. - O CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art. 27 do CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos. - A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal. - A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não. - Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma
interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido.
( REsp
967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009,
DJe
29/06/2009) (destacado).

No mesmo raciocínio, são as jurisprudências dos Tribunais de Justiças:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. GARANTIAS LEGAL E CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRAZO. Constatado vício oculto do produto, a contagem do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, para reclamar perante o fornecedor, prevista no inciso II do artigo 26 do CDC, se dá a partir do momento em que constatado o vício do produto. Existindo garantia contratual, o prazo para reclamar pelo vício do produto termina após a soma do prazo da garantia contratual com o da garantia legal. Caso em que a demanda foi ajuizada após aproximadamente 2 (dois) anos do término do prazo para reclamar do vício do produto, com o que implementada a decadência. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050537448, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 13/12/2012) (destacado)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO. GARANTIA. VÍCIO OCULTO. SUPOSTA FALHA EM FREIO DE MÃO. DA DECADÊNCIA. 1. O prazo decadencial para a parte consumidora reclamar vício oculto existente em produto é o mesmo do dos vícios aparentes ou de fácil constatação, ou seja, 90 dias. Porém, tal prazo inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito, conforme art. 26, II e § 3º do CDC. 2. Havendo garantia contratual de um ano sobre o veículo adquirido, o prazo para reclamar vício de produto (garantia legal de 90 dias) deve ser somado ao prazo da garantia contratual. Decadência configurada. 3. Ainda que a parte autora, no intuito de afastar a decadência, afirme em seu recurso que o pedido indenizatório não tem relação com vício oculto (contrariando as alegações apresentadas na petição inicial), o fato de os demandados negarem garantia ao produto não caracteriza dano moral, mas, apenas, a ocorrência de mero dissabor. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70047542741, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em 29/08/2012) (destacado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início
da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV- Conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da sumula em 31/08/2018) (destacado).

Assentado nessas premissas, considerando que
o defeito se revelou em 24/01/2016 (ID. 291985862), 37 dias após a aquisição do veículo em 18/12/2015 (ID. 291985857)
,
não h
á
que se falar em decadência.

3.3. D
o
dano
material

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 23.500,00 a título de danos materiais, valor correspondente à quantia efetivamente desembolsada pela autora para a aquisição do veículo sinistrado, conforme comprovam os documentos de ID. 291985857 (contrato de compra e venda e recibos de pagamento) e ID. 291985861 (extrato bancário).

A apelante alega que a condenação deveria ser proporcional ao tempo de uso ou depreciação do bem. Contudo, observa-se que a autora adquiriu o veículo em 18/12/2015 e o sinistro ocorreu em 24/01/2016, ou seja, apenas 37 dias após a aquisição, intervalo absolutamente insuficiente para caracterizar depreciação relevante.

O fato de o automóvel ser usado não afasta o direito à restituição integral do valor pago, desde que o defeito que o tornou imprestável já estivesse presente ao tempo da aquisição e não decorra do uso comum. No caso, é inequívoco que a causa do sinistro decorreu de problema elétrico preexistente, conforme o boletim e laudo do Corpo de Bombeiros (ID. 291985862) e informações técnicas da Politec (ID. 291985873).

Nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, sendo o vício não sanado no prazo legal, assiste ao consumidor o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, independentemente de qualquer abatimento por uso.

Ressalte-se que a reparação integral do dano material é manifestação do princípio da
restitutio
in
integrum
, amplamente adotado no sistema de responsabilidade civil brasileiro, especialmente nas relações de consumo, cuja proteção é elevada a direito fundamental (art. 5º, XXXII, da CF).

Rejeito, portanto, a pretensão de
afastamento
do valor fixado a título de dano material.

3.4. Do dano moral

A apelante sustenta, ainda, a inexistência de elementos que justifiquem a condenação por danos morais (ID. 291986400), bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado a esse título, que reputa excessivo.

Todavia, a sentença de primeiro grau reconheceu a existência de dano moral indenizável com base nos elementos constantes dos autos, especialmente pela gravidade do evento (incêndio e perda total de veículo adquirido há poucos dias), pela omissão da ré em prestar qualquer tipo de suporte, e pelo abalo à segurança, dignidade e expectativa de confiabilidade da consumidora.

No sistema de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, o dano moral pode decorrer do mero inadimplemento qualificado, quando acompanhando de manifesta falha na prestação do serviço ou fornecimento do produto, o que se verificou no caso concreto. O art. 6º, VI, do CDC, expressamente assegura ao consumidor a reparação dos danos morais.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a perda de bem essencial recém-adquirido, conjugada com a inércia do fornecedor, configura dano moral presumido. A responsabilidade objetiva afasta a exigência de prova da culpa, bastando a existência do fato, dano e nexo causal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCÊNDIO DE AUTOMÓVEL – INCÊNDIO INICIADO NO MOTOR - IRRELEVÂNCIA DA CAUSA – FATO DO PRODUTO – ART. 12 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO 1. O incêndio de automóvel com apenas dois
anos de uso, iniciado repentinamente no motor, caracteriza fato do consumo e dá ensejo à responsabilidade civil objetiva e solidária, nos termos do art. 12 do CDC. 2. A perda de automóvel e a privação prolongada de um novo veículo por omissão dos fornecedores responsáveis é capaz de configurar dano moral indenizável. (TJ-MT 00147784920128110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – CURTO CIRCUÍTO E INCÊNDIO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA A MUDANÇA DOS AUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS NO VALOR DOS GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado que houve queda de poste de energia elétrica de responsabilidade da ENERGISA, e que o referido evento gerou danos ao autor, resta clara a ocorrência da responsabilidade civil, devendo a Concessionária indenizá-lo pelos danos materiais sofridos. 2. Os valores correspondentes aos danos materiais sofridos pela parte devem ser ressarcidos, desde que comprovados. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES –
Julg
. em 24/10/2018).

(TJ-MT 10005866720198110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Quanto ao valor da indenização, este foi fixado em quantia razoável, sem exageros, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O montante não afronta o princípio da
vedação
ao enriquecimento sem causa e cumpre a função reparatória e pedagógica da condenação.

Rejeito, portanto, a pretensão de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a sentença de mérito, nos termos em que foi proferida (ID. 291986390).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025